Tribunal: CARF
Processo: 13819.720981/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720981/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.511 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
OU PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
TÍTULO JUDICIAL A DEFINIR OS TERMOS DA OBRIGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO
POR
GUIA
DE
DEPÓSITO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Comprovado o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, amparada
por título judicial, deve-se restabelecer o direito à dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720981/2013-65
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720981/2013-65

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06 a 10), referente ao exercício 2010, ano-
calendário 2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.299,93
Multa de Ofício (passível de redução)
3.224,94
Juros de Mora (calculado até 28/03/2013)
1.203,55
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/03/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
8.728,42
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-
calendário 2009. Valor: R$ 103.488,85. Motivo da glosa: No comprovante de
rendimentos apresentado da Volkswagen do Brasil consta somente o valor de R$
12.380.44 a título de pensão alimentícia. Outros documentos apresentados não são
suficientes para fins de dedução pleiteada.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 25/03/2013 (fls. 25), tendo
apresentado impugnação (fls. 2/5), em 05/04/2013, acompanhada de documentos,
alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública.
Esclarece que em ação de execução de alimentos proposta por Maiara Sanches leites e
outro foi determinado o pagamento de pensão alimentícia, referente ao período de
junho/98 a maio/2003, no valor de R$ 103.488,85, com decisão prolatada em
26/05/2009. Ressalta que apresenta cópia de depósito judicial com recolhimento, em
26/09/09, folha de cálculo realizado pelo perito judicial, em 10/05/2006, e cópia da
decisão judicial protocolada em 26/05/2009, com o respectivo valor da condenação.
Requer a improcedência da notificação.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo
78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720981/2013-65

A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
O contribuinte em sua defesa informa que foi proposta ação por Maiara Sanches Leite
para pagamento de pensão alimentícia referente ao período de junho /1998 a maio /2003
e que, após conciliação entre as partes, devidamente homologada, ficou acordado que
pagará o valor de R$ 103.488,88 , conforme guia de depósito judicial com recolhimento
em 26/09/2009 e folha de cálculo realizado pelo perito titular em 10/05/2006.
Nos autos conta o comprovante de depósito judicial, feito em 25/05/2009, no valor de
R$ 103.488,85 referente a valores de pensão alimentícia, bem como cálculo do poder
judiciário em ação de execução de alimentos em que é parte como requerente Maiara
Sanches Leite e Magali Lopes Sanches da Silva (beneficiária da pensão informada no
comprovante),
Ocorre que para dedução da pensão alimentícia, a obrigação passa a existir apenas a
partir da citação da ação que visou cobrar a pensão alimentícia referente a períodos
anteriores, ou seja, apenas aqueles valores pagos no ano calendário de 2009, mas
referentes a pensão devida a partir da data da citação é que são objeto de dedução na
declaração de ajuste anual.
O manual de perguntas e resposta do IRPF assim dispõe sobre dedução de pensão:
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
336 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Dessa foram, são passíveis de dedução os pagamentos comprovados de pensão
decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura
Pública, a partir da citação, da ação objeto de cobrança ou do acordo homologado.
A lei de alimentos no 5578/68 em seu §2 art. 13 assim dispõe:
Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de
desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em
pedidos de alimentos e respectivas execuções.
§ 1o. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo,
se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre
processado em apartado.
§ 2o. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação
(sublinhamos).
Nos autos não há documentos que comprovem a data em que o contribuinte foi citado
da ação que gerou o deposito judicial de fls. 13. As fls. 12 consta parte do processo de
execução de alimentos, onde se verifica como data de distribuição 25/06/2003 e data de
redistribuição 17/08/2004. Não há a data de citação do contribuinte. É de se ressaltar
ainda que a partir da primeira data de distribuição (25/06/2003) não constam na planilha
de cálculo anexada valores devidos a titulo de pensão alimentícia, que foram calculados
até maio de 2003. No processo judicial em questão a demanda é por valores anteriores a
data de distribuição de ação.
Dessa forma, não existindo nos autos documentos que comprovem que os valores pagos
por meio do depósito judicial em questão referem-se a valores devidos após a citação do
contribuinte para cobrança dos valores atrasados, é de se manter a glosa.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720981/2013-65

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720981/2013-65

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Em síntese, a legislação de regência define dois critérios determinantes para
reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de obrigação alimentar ou pensão
alimentícia:

a) A existência de um título constitutivo da obrigação alimentar, que defina em
termos individuais e concretos os respectivos termos (valores, periodicidade
etc);
b) O pagamento dos valores estipulados no título.

No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou parcialmente a dedução
pleiteada, por entender existente comprovação do pagamento de apenas R$ 12.380,44 aos
alimentandos (fls. 08)1.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, ao observar ser impossível
atribuir o valor pago aos períodos de apuração das respectivas obrigações alimentares, dado que
o pagamento teve os respectivos termos consolidados em acordo executório2.
Em resposta, argumenta o recorrente, verbatim (fls. 39-40):

Ressalto que a sentença do Processo no 564.01.2003.018272-7 ordem 3084/04 de
Execução de Alimentos, foi em 30/07/2009, face pagamento da dívida relativa a
condenação, uma vez que em 20/05/2009 conforme comprovante do depósito judicial o
débito fora liquidado, o número do processo que consta no depósito judicial é igual aos
documentos apresentados na juntada enviada ao fórum e igual a Certidão de Objeto e

1 "Conforme documentos apresentados pelo contribuinte nesta DRF, o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora Volkswagen do Brasil Ltda consta somente o valor de R$ 12.380,44 a titulo de Pensão Alimentícia. Outros
documentos apresentados não são suficientes para fins de dedução pleiteada".
2 "Nos autos não há documentos que comprovem a data em que o contribuinte foi citado da ação que gerou o
deposito judicial de fls. 13. As fls. 12 consta parte do processo de execução de alimentos, onde se verifica como data
de distribuição 25/06/2003 e data de redistribuição 17/08/2004. Não há a data de citação do contribuinte. É de se
ressaltar ainda que a partir da primeira data de distribuição (25/06/2003) não constam na planilha de cálculo anexada
valores devidos a titulo de pensão alimentícia, que foram calculados até maio de 2003. No processo judicial em
questão a demanda é por valores anteriores a data de distribuição de ação.
Dessa forma, não existindo nos autos documentos que comprovem que os valores pagos por meio do depósito
judicial em questão referem-se a valores devidos após a citação do contribuinte para cobrança dos valores atrasados,
é de se manter a glosa."

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720981/2013-65

Pé, datada de 13/12/2013, bem como, do comprovante de recebimento dos valores e
sacados em 01/07/2009 , documentos estes colocados em anexo como prova.

A distinção feita pelo órgão de origem não ressoa no texto legal que serve de
fundamento de validade à dedução dos valores pagos a título de obrigação alimentar, constituída
em decisão judicial. Basta que exista a obrigação, individual e concreta, devidamente
constituída, e o pagamento.
A data de constituição da obrigação alimentar deve ser anterior ao pagamento,
para servir-lhe tanto de fundamento como de parâmetro, mas não exige-se conciliação estrita
com o período de apuração, pois o segundo critério relevante é o efetivo pagamento.
Assim, por hipótese, se um contribuinte tem a obrigação de solver obrigação
alimentar a partir de janeiro de 2022, mensalmente, à razão de R$ 100,00, a isolada existência
das diversas obrigações formadas ao longo dos meses sucessivos não lhe outorga direito à
dedução, se não houver pagamento.
Se o pagamento ocorrer de modo acumulado, apenas em janeiro de 2023, esse
contribuinte não terá direito a qualquer dedução a título de custeio de pensão alimentícia em
relação ao ano-base de 2022 (fato jurídico da constituição da obrigação), exercício 2023
(declaração e ajuste), por ausência do fato jurídico do pagamento. O direito à dedução deverá ser
assegurado em relação ao ano-base de 2023, exercício 2024, porquanto a coexistência da
obrigação, constituída pelo título judicial), e do pagamento, se deu em 2023.
Não há dúvida da existência da obrigação alimentar (ou de sua persistência, vista
pelo ângulo dinâmico, diante do inadimplemento) em 2009, nem do respectivo pagamento, nesse
ano-base.
Nesse sentido é a Guia de Depósito Judicial, em favor de Maiara Sanches Leite e
José Carlos Leite Júnior, e em desfavor do contribuinte (fls. 42), no âmbito de execução de
alimentos (fls. 47).
Diante da comprovação de que houve pagamento de pensão alimentícia, amparada
por título judicial, a dedução pleiteada deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original